Tribunal: TJPA
Processo: 0807471-72.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807471-72.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: SERVISEL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA COMERCI LTDA

PROCURADOR: ELTON JHONES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM MOMENTO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Prima facie, convém ressaltar que descabe o argumento da ora agravante de que o decisum ora vergastado não enfrentou todos os argumentos por ela trazidos e que, portanto, padece de fundamentação, isso porquê, ao analisar o recurso de Agravo de Instrumento, esta Relatora firmou seu convencimento pela ausência de requisito de admissibilidade recursal, o que impediu o conhecimento das matérias de mérito trazidas pela ora recorrente, cingindo-se o objeto do presente Agravo Interno, portanto, na presença ou não dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento.

2-Nessa esteira de raciocínio, observa-se que no decisum ora vergastado firmou-se entendimento de que o conteúdo prolatado pelo Juízo de 1º grau não tinha caráter decisório, consubstanciando-se apenas em um mero esclarecimento a respeito do pedido de liberação das apólices dadas em garantia judicial.

3-Imperioso ressaltar, que o teor da decisão agravada, ao contrário do que afirma a ora recorrente, não foi o de não conhecimento pela ausência do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e sim pela ausência de conteúdo decisório
,
até mesmo porque é de conhecimento público e notório, que das decisões proferidas no processo de execução, caberá recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ocorre que, no presente caso, esta Relatora entendeu que a manifestação do Juízo de 1º grau tratava-se apenas de um mero despacho impulsionador.

4-De mais a mais, esta Relatora ainda constatou que a ora recorrente estava se insurgindo contra matéria já analisada tanto pelo Juízo de 1º grau quanto por este Juízo ad quem, ressaltando-se o não cabimento de rediscussão da matéria
pela incidência da preclusão consumativa.

5-Desta feita, analisando sob todos os prismas a matéria debatida, ratifica-se o entendimento esposado na decisão guerreada, não merecendo qualquer reparo a conclusão de que o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente não deve ser conhecido, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e agravado

SERVISEL EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA COMERCIAL LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, tendo como ora agravado
SERVISEL EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA COMERCIAL LTDA.

Alega a ora recorrente (ID Nº. 3553639) a falta de fundamentação da decisão ora vergastada, nos termos do estabelece o art. 489, §1º, incisos IV e V do CPC, salientando que esta Relatora não analisou, julgou ou mesmo sequer levou em consideração os diversos argumentos da agravante que, segundo a recorrente, indubitavelmente, preenchem os requisitos ao conhecimento do recurso e à atribuição do efeito suspensivo requerido.

Aduz que há cristalina necessidade de desentranhamento das apólices carreadas aos autos em cumprimento à ordem judicial, ressaltando o nítido caráter decisório do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau, uma vez que não desfaz integralmente o ato constritivo anteriormente exarado e determina que a ora agravante pleiteie o desentranhamento nos autos da recuperação judicial no TJSP, mantendo-se ilegalmente as apólices atreladas aos autos.

Sustenta também, que em se tratando de decisão prolatada na fase de liquidação e cumprimento de sentença, o legislador optou por um regime distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único do CPC, em que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias.

Alega ainda que a decisão monocrática ora combatida se valeu de precedentes que nitidamente não se amoldam ao caso para de forma teratológica não conhecer do recurso, não enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo, o que afirma causar enormes prejuízos à recorrente e ao processo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão monocrática ora vergastada seja reformada, com a admissão do recurso de Agravo de Instrumento, para que haja a concessão de todos os pedidos ali formulados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 3685706).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar que descabe o argumento da ora agravante de que o decisum ora vergastado não enfrentou todos os argumentos por ela trazidos e que, portanto, padece de fundamentação, isso porquê, ao analisar o recurso de Agravo de Instrumento, esta Relatora firmou seu convencimento pela ausência de requisito de admissibilidade recursal, o que impediu o conhecimento das matérias de mérito trazidas pela ora recorrente, cingindo-se o objeto do presente Agravo Interno, portanto, na presença ou não dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, observa-se que no decisum ora vergastado firmou-se entendimento de que o conteúdo prolatado pelo Juízo de 1º grau não tinha caráter decisório, consubstanciando-se apenas em um mero esclarecimento a respeito do pedido de liberação das apólices dadas em garantia judicial.

Vejamos trecho do decisum ora vergastado:

“A sistemática recursal pátria permite a correção de possíveis erros contidos em decisões judiciais,

porém a manifestação guerreada apenas impulsionou o processo, não estando revestido de conteúdo decisório, que enseje a interposição do presente recurso, considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, há tão somente postergação da apreciação, até
mesmo porque o pedido de levantamento das apólices não pode ser apreciado pelo Juízo de 1º grau, sob pena de ser proferido, como a própria agravante alegou em suas razões recursais, por Juízo incompetente e acabar culminando na nulidade do decisum
.

Por tal razão, a ora recorrente é carecedora do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido, já que o Juízo de 1º grau não deferiu ou indeferiu o pleito, apenas postergou a apreciação a eventual pedido perante o Juízo competente.
”

Imperioso ressaltar, que o teor da decisão agravada, ao contrário do que afirma a ora recorrente, não foi o de não conhecimento pela ausência do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e sim pela
ausência de conteúdo decisório,
até mesmo porque é de conhecimento público e notório, que das
decisões
proferidas no processo de execução, caberá recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ocorre que, no presente caso, esta Relatora entendeu que a manifestação do Juízo de 1º grau tratava-se apenas de um mero despacho impulsionador.

A fim de corroborar com a tese acima esposada, transcreve-se parte dos julgados colacionados na decisão guerreada, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação.

Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se

no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes.

2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido.
(Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DESPACHO
DE

MERO

EXPEDIENTE

- DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Uma vez que o comando judicial atacado não decidiu questão incidente, mas tão somente intimou os agravantes para juntarem aos autos documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica, para fins de análise do pedido de justiça gratuita, o mesmo se trata, portanto, de

despacho

de

mero

expediente
, que visa simplesmente dar marcha ao processo, não possuindo nenhum caráter

decisório
. Logo, considerando que o

despacho

recorrido não decidiu qualquer questão, data venia, não cabe recurso contra ele, a teor do que dispõe o art.

504
, do

CPC
.(...)
(Agravo 1.0372.14.003667-7/003 0761137-80.2015.8.13.0000 (2) Relator (a): Des.(a) João Cancio Data de Julgamento: 10/11/2015 Data da publicação da súmula: 17/11/2015).

De mais a mais, esta Relatora ainda constatou que a ora recorrente estava se insurgindo contra matéria já analisada tanto pelo Juízo de 1º grau quanto por este Juízo ad quem, senão vejamos trecho do decisum ora vergastado:

“Em pesquisa ao Sistema Libra, observa-se que em 02/06/2017, o Juízo de 1º grau assim proferiu decisão:

“
Assim sendo, pelas razões acima expostas e ainda por devida cautela deste Juízo, indefiro o pedido de liberação dos valores bloqueados via Sistema BACENJUD bem como o de desentranhamento dos autos da apólice do seguro garantia apresentado.”

Do referido decisum, sobreveio recurso de Agravo de Instrumento nº 0009276-98.2017.8.14.0000 também interposto pela agravante, sob Relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que em julgamento de mérito, conheceu e negou provimento ao recurso para sobrestar os atos constritivos e determinar a remessa dos valores bloqueados em favor do Juízo da Recuperação, estando tal decisão apenas pendente de apreciação de embargos de declaração.

Nessa esteira de raciocínio, conforme se vê, a agravante, por meio do presente agravo, está renovando discussão já analisada em momento anterior, o que reforça o entendimento de que a manifestação ora guerreada nada mais é do que um despacho de mero expediente, não passível de recurso nos termos do art. 1.001 do CPC, uma vez que apenas reforçou entendimento já proferido anteriormente.”

Ademais, como bem salientado no decisum guerreado, resta incabível a rediscussão da matéria
pela incidência da preclusão consumativa.

A respeito, vejamos trecho do referido decisum:

“A propósito, à luz do disposto no art. 507 do CPC, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.”

Desta feita, analisando sob todos os prismas a matéria debatida, ratifica-se o entendimento esposado na decisão guerreada, não merecendo qualquer reparo a conclusão de que o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente não deve ser conhecido, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por falta de requisito de admissibilidade recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 15/10/2020